Tribunal: TJES
Processo: 5000189-63.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000189-63.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA GRAZIELA PANZERI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000189-63.2022.8.08.0052

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA:
MARIA GRAZIELA PANZERI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. OSCILAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
MARIA GRAZIELA PANZERI
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
. Narra a autora, em síntese, que no dia 27/01/2022 sofreu com a oscilação de energia em sua residência e, por necessitar deste serviço para o exercício de suas atividades, além do receio de ter seus eletrodomésticos queimados, entrou em contato com a requerida, quando foi informada de que não se tratava de oscilação, e sim de suspensão de energia decorrente de inadimplemento. Entretanto, a última conta de energia estava com apenas 09 dias de atraso, o que não justifica a suspensão do serviço, somado ao fato de que as faturas anteriores estavam todas quitadas. Informa, ainda, que em contato com a requerida, informou à empresa que a oscilação estava ocorrendo na casa de seus vizinhos também, e que na ocasião, o preposto da empresa reiterou que o serviço estava suspenso por inadimplemento e que insinuou que a autora teria feito uma auto ligação. Sustenta que se sentiu lesada pela falha na prestação dos serviços da requerida, motivo pelo qual requereu indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6368261), a requerida alega a regularidade da cobrança e a inexistência de defeito na prestação de serviços. Aduz, por fim, a inexistência de danos morais. Requereu a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6368273), que assim resolveu a lide:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1%, ao mês e correção monetária (índice utilizado pela tabela de cálculo da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

Irresignada, a EDP interpôs Recurso Inominado (ID. 6368275). Em suas razões, aduz que não houve corte indevido, agindo conforme Resolução 414/2010 da ANEEL, tendo a questão sido resolvida no mesmo dia, inexistindo, portanto, danos morais a serem indenizados. Requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 6368278), ocasião em que reiterou a ocorrência dos danos morais e pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

Cinge-se a controvérsia acerca de eventual falha na prestação dos serviços da recorrente, decorrente da oscilação no fornecimento de energia da unidade consumidora da recorrida.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em tela, verifico que a recorrida acostou aos autos o registro de que, no site da recorrente, constava a falta de energia em sua unidade e que a instalação estava suspensa, apesar de a fatura em aberto estar com apenas 09 dias de atraso. Comprovou, ainda, os diversos protocolos de atendimento que não foram solucionados, subentendendo que a desídia da empresa se deu em decorrência da informação de que a instalação estava suspensa.

Pois bem. Em que pese a alegação da recorrente de que não houve falha na prestação de seus serviços, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da recorrida, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Isto porque, como bem destacado pelo magistrado
a quo,
a recorrente poderia ter trazido aos autos as gravações dos atendimentos realizados, sobretudo para esclarecer a questão da acusação de inadimplemento e de instalação autônoma por parte da consumidora.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, restando claro que a concessionária possui
o dever de reparar a Autora, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente a Autora, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Corroborando com a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra exorbitante, impõe-se a reforma da sentença neste sentido.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)